Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710559-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO AGRAVADO: NILMAR DA SILVA ANDRADE D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933, à parte agravante para, no prazo de 10 (dez) dias, colacionar aos autos cópia do contrato social da empresa OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, inscrita no CNPJ sob o no 11.019.286/0001-73 e respectivas alterações. Desembargador Eustáquio de Castro Relator